Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749668-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Pedro Luiz Leão Silvestre Agravada: JFE 9 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Luiz Leão Silvestre contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713690-12.2025.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78353494 este Relator deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para “determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da fase de cumprimento de sentença, inclusive com a adoção das medidas constritivas e expropriatórias destinadas à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente”. Contra o aludido ato decisório a recorrida interpôs agravo interno (Id. 78689183), bem como ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento manejado pela parte adversa (Id. 78689189). Sobreveio o ofício referido no Id. 78956658, por meio do qual o Juízo singular comunicou o proferimento de sentença nos autos de origem, por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual ao homologar a transação celebrada entre as partes. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. De acordo com o teor do ofício referido no Id. 78956658 e da pesquisa efetuada no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), é possível constatar que nos autos do incidente processual de origem (no 0713690-12.2025.8.07.0001), aos 27 de novembro de 2025 o Juízo singular proferiu sentença (Id. 258118125) por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual ao homologar a transação celebrada entre as partes, nos seguintes termos: “HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado (id. 257008238). Ato contínuo, resolvo o mérito da ação, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea "b", ambos do CPC, e declaro extinto o processo, nos exatos termos do art. 354 do mesmo diploma legal. Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Acaso existente(s), libere(m)-se a(s) penhora(s) e/ou restrição(ões), inclusive inserida(s) via SERASAJUD. Oficie-se COM URGÊNCIA à 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT, nos autos do AgI no 0749668-53.2025.8.07.0000, informando o teor da presente. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.” Aliás, o instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos advogados das partes, foi oportunamente anexado nos autos do processo de origem (Id. 257008238). É pertinente acrescentar que no instrumento referente à transação celebrada entre as partes constou de modo expresso que o ajuste entabulado contempla todo o “valor objeto do presente cumprimento de sentença”, cláusula que reafirma a inexistência de utilidade ou mesmo de necessidade de prosseguimento do recurso. Com efeito, o eventual descumprimento futuro das obrigações assumidas pelas partes por meio da mencionada transação deve ser objeto de impugnação e cobrança pelas vias processuais apropriadas (art. 784, inc. IV, do CPC) ou ainda no curso do processo de origem (art. 922, parágrafo único do CPC), mas não poderia ser avaliado nos presentes autos, diante da necessidade de observância aos limites objetivos do recurso interposto, que teve, com a autocomposição noticiada, exaurido o seu objeto. Por essas razões o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, à vista da transação celebrada entre as partes, devidamente homologada pelo Juízo singular, deixo de conhecer o agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator